Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS AVOCATICIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falha na entrega do produto confere ao consumidor o direito de compelir o fornecedor a entregar o bem ou restituir a quantia paga, mas, de per se, não se mostra apta para a configuração dos danos morais, remanescendo no compartimento do descumprimento contratual.
2. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
3. No que tange ao pedido de reembolso dos honorários advocatícios contratuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)
4. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a empresa ré à restituição do preço pago pelo produto não entregue e negou os pedidos de compensação dos danos morais e restituição dos honorários contratuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.